Tribunal: TJSP
Processo: 1016056-69.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora afirma desconhecimento acerca da dívida inscrita pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito, afastando o pleito indenizatório – Recurso do réu – Apelante que não comprovou a regularidade da dívida – Apresentação, tão somente, de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora afirma desconhecimento acerca da dívida inscrita pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito, afastando o pleito indenizatório – Recurso do réu – Apelante que não comprovou a regularidade da dívida – Apresentação, tão somente, de tela sistêmica – Fraude bancária – Dever de segurança não observado pela instituição financeira –– Débito declarado inexigível – Sentença mantida – Recurso não provido.